Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE COMPROVADA DE MONITOR EDUCACIONAL. SEM EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao requerido a disponibilização de monitor/ESV, sem exclusividade, para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além de assegurar que todas as indicações de seu estudo de caso sejam devidamente cumpridas, devendo ser observadas as atualizações que porventura venham a ser consignadas nas reavaliações realizadas pela equipe técnica competente. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Alega, inicialmente, que não há previsão de monitor exclusivo na Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Assevera que eventual remanejamento de monitor deverá observar os procedimentos legais existentes e será efetivada dentro do possível, levando-se em conta os profissionais e vagas existentes.

2. É cediço que a educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. 2.1. A Constituição Federal dispõe expressamente, no art. 208, III, a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. O referido dispositivo também foi citado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, III. 2.2. Quanto ao direito à educação das pessoas com Espectro Autista, o artigo 3o, parágrafo único da Lei 12.764/2012 aduz que em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. 2.3. Dessa forma, levando em consideração a normativa regente, é de se concluir que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças à educação de qualidade, por imposição constitucional e infraconstitucional. 2.4. No caso dos autos, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, microcefalia e dismorfias associadas, necessitando de acompanhamento escolar por monitor/ESV. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. O parágrafo único do art. 3o da Lei n.o 12.764/2012 dispõe expressamente que "em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado". 3. Na hipótese dos autos, o autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), comprovou a necessidade de acompanhamento por monitor ou educador social voluntário (ESV), não exclusivo, durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, com base na Lei no 12.764/12. 4. Inexiste afronta à separação dos poderes, por se tratar de efetivação de direito fundamental, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), adotar as medidas necessárias a fim de que referidas garantias constitucionais não se traduzam em meros enunciados simbólicos. (...)” (07017277320228070013, Relator: Lucimeire Maria da Slva, 5a Turma Cível, PJe: 12/12/2023.)

3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.

4. Apelo improvido.